Tribunal: TJES
Processo: 5006958-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006958-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL JOSE DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN e outros
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006958-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL JOSE DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN, JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
DANIEL JOSE DE OLIVEIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 307, tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES, alegando, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente encontra-se preso desde 22/01/2021, sem que a sentença fosse prolatada até a presente data, sendo que os autos estão conclusos para sentença desde o dia 01/04/2022.

Alega que passado os 90 dias da última revisão cautelar, a prisão preventiva não foi revisada pela autoridade coatora.

Requer, assim, que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para relaxar a prisão do paciente, expedindo-se competente alvará de soltura em seu favor.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar (ID nº 3401785).

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações (ID nº 3367900).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra da Dr. Marcello Souza Queiroz, opinando pela denegação da ordem (ID nº 3444445).

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto condutor para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006958-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL JOSE DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN, JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
DANIEL JOSE DE OLIVEIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 307, tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES, alegando, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente encontra-se preso desde 22/01/2021, sem que a sentença fosse prolatada até a presente data, sendo que os autos estão conclusos para sentença desde o dia 01/04/2022.

Alega que passado os 90 dias da última revisão cautelar, a prisão preventiva não foi revisada pela autoridade coatora.

Requer, assim, que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para relaxar a prisão do paciente, expedindo-se competente alvará de soltura em seu favor.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora relatou o trânsito regular dos autos originários para esclarer que as alegações finais já foram apresentadas e o processo se encontra concluso para sentença.

Pois bem.

Narra à denúncia:

"Consta do presente caderno investigatório,
que no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 18 horas e 47 minutos
, policiais militares, em cumprimento a MANDADO DE PRISÃO, se dirigiram à residência do denunciado DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, localizada na
Avenida São Paulo, nº 1163, Condomínio Vila La Costa, apartamento 101, bloco 05, no bairro São Patrício, nesse municípío da Serra/ES
e, em lá chegando, lograram êxito em apreender em poder do mesmo,
40 (quarenta) pinos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', diversos materiais para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 9,00 (nove reais),
tendo, ainda, o denunciado se IDENTIFICADO FALSAMENTE, dizendo chamar-se DINAEL ESPINOSA, conforme consta no BU nº 44147574 acostado às fls. 15/18 dos autos.

Consta que o denunciado DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA foi abordado, oportunidade em que o mesmo forneceu o NOME FALSO, dizendo chamar-se como DINAEL ESPINOSA, porém, ao ser revistado, foi encontrado em seu poder,
4 (quatro) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAINA'.

Consta que, ato contínuo, a companheira do denunciado DANIEL, .Sra. VAGNA FERREIRA PEREIRA, informou o nome verdadeiro do denunciado, tendo afirmado ainda, que ambos residiam naquele condomínio, no apartamento 101, bloco 05 e que no interior de referido imóvel havería uma mochila contendo substâncias entorpecentes.

Em detida análise dos autos, entendo
que a ordem deve ser denegada, data vênia da pretensão defensiva, pelos motivos a seguir expostos.

Consoante firme orientação dos Colendos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar do paciente.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.”

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em tela
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Em que pese a situação contestada nestes autos não seja a ideal, tratando-se de réu preso, vê-se que o processo segue seu curso natural e não apresenta qualquer retardo injustificável. Visto que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, o magistrado
a quo
proferiu despacho, na data de 23/08/2022 com a seguinte informação “Veio-me, então a notícia de interposição de Habeas Corpus, bem como o pedido de informações a fim de instruir seu julgamento. (...) Encaminhe-se as informações anexo. Após, conclusos para sentença”.

Aliás, não há como ignorar a incidência ao caso do disposto na
Súmula nº 52
da colenda Corte Superior (STJ), segundo a qual
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
, não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário no caso concreto.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes trazidos a este egrégio Tribunal de Justiça, se não vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECEPTAÇÃO EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA INSTRUÇÃO ENCERRADA ORDEM DENEGADA. 1.
Resta superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que está encerrada a instrução proessual, estando o processo concluso para sentença, tudo conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
. 2. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190054930, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Ademais, a superação do prazo de revisão da prisão preventiva, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

Destaco trechos da decisão em que fora examinada a custódia preventiva em 13/05/2021:

“Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, bem como levando-se em consideração o requerimento de liberdade provisória, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, entendo que as razões não merecem acolhidas, uma vez que, a hipótese vertente é compatível com a prisão cautelar e seus requisitos permanecem inalterados, ou seja, não há elementos supervenientes que justifiquem seu reexame.
Registro ainda, que após consulta ao sistema Ejud, pude verificar que além de se tratar de acusado reincidente, praticou o delito quanto se encontrava evadido do sistema prisional.
Desta forma, INDEFIRO o pleito de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado Daniel José de Oliveira. (grifo nosso)”

Sendo assim,
não vislumbro nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual
entendo prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu prudente deslinde.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Marcello Souza Queiroz:

“No caso vertente, trata-se de ação penal em que se apura a prática de crime de tráfico ilícito de drogas, e da consulta da tramitação processual, nota-se que o feito tem tramitado de forma escorreita, não se observando qualquer desídia imputável ao aparelho estatal, de modo a autorizar a soltura do paciente, em razão do alegado excesso de prazo, especialmente quando presentes o periculum libertatis do paciente.

A propósito, no tocante a tal questão, verifica-se dos autos que a prisão preventiva do paciente vem sendo mantida de forma legal pela Magistrada de 1º grau, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, considerando os elementos de prova e as circunstâncias fáticas constantes nos autos da ação penal n.º 0001356-52.2021.8.08.0048.

Não obstante a ausência de decisão recente, vejo ainda assim que persistem os motivos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, tendo em vista os motivos inseridos na decisão prolatada em 13/05/2021.”

S
endo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA com recomendação de reexame da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

2. Não há como ignorar a incidência ao caso do disposto na Súmula nº 52 da colenda Corte Superior (STJ), segundo a qual "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário no caso concreto.

3. A superação do prazo de revisão da prisão preventiva, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5006958-49.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.